Tribunal: TJDFT
Processo: 0716444-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716444-32.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: I. E. M. S. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA MENDES MATOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0704990-98.2022.8.07.0018 - id 122304771) que indeferiu tutela de urgência consistente em compelir o réu a conceder-lhe definitivamente cartão PLE - Passe Livre Estudantil – para que usufrua da gratuidade do transporte público. Narra que é beneficiária do cartão passe livre estudantil, código 1716392, suspenso pelo período de 10/01/22 a 31/07/22, por suposto uso indevido no dia 22/10/21. Alega, em suma, que a foto mostrada pelo órgão responsável, não disponibilizada à Defensoria Pública que lhe assiste, em que há uma mulher supostamente utilizando o seu cartão, não indica claramente o ato, não sendo oportunizada[1] a defesa, tanto que o benefício foi suspenso no mesmo dia em que instaurado o processo administrativo, em afronta ao devido processo legal. Acrescenta que o ofício encaminhado pelo BRB Mobilidade não apresentou a imagem de utilização do cartão por terceiro, não indicou o trajeto feito pela suposta usuária, nem outros elementos que justifiquem a suspensão preventiva. Aponta perigo de dano na morosidade da conclusão do processo administrativo, privando-a, estudante de origem humilde, do exercício do direito ao transporte e à educação. Requer a medida liminarmente. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris, considerando a necessária dilação para comprovação dos fatos alegados. O Oficio 33/22- BRB/PRESI/OUVIDORIA (id 122280164 – autos principais) indica a utilização do cartão PLE por terceira identificada em laudo de biometria facial, em 22/10/21, e que foi instaurado o processo administrativo 174383 (84435122, no qual não foi apresentada defesa prévia. Note-se que a alegação, na inicial, de que a autora apresentou defesa prévia no BRB Mobilidade, localizado na Galeria Sul- Asa Sul, não foi comprovada, haja vista a ausência de protocolo de entrega. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Brasília, 6 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator [1] O VOLP já registra o verbo “oportunizar”